Tribunal: CARF
Processo: 18186.722333/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722333/2015-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NANARTONIS E NETTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS
PRESCRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Reconhecida a prescrição da cobrança dos débitos que obstam a opção da
contribuinte pelo Simples Nacional anteriormente ao prazo legal de
regularização, o Termo de Indeferimento deve ser afastado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que negava
provimento ao recurso. Os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Wilson Kazumi Nakayama
votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy Jose Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de opção pelo regime
do Simples Nacional, apresentado pela empresa em epígrafe, referente ao ano-calendário de
2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722333/2015-12
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

2.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 37, com data de registro em 13/02/2015, a pessoa jurídica incorreu em situação
impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débito, cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa, situação que representou infringência ao inc. V do art.
17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
3.
As pendências relacionados no indigitado termo são as seguintes:

4.
Inconformada, apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/03/2015
(fls. 02/09), na qual alega, em apertada síntese, a prescrição dos débitos que constam como
pendência no Termo de Indeferimento, à luz da Súmula Vinculante no 8, de 2008, do Supremo
Tribunal Federal (STF). Pugna pela sua inclusão no Simples Nacional.
5.
A unidade de origem acostou aos autos consultas às inscrições (fls. 39/51),
nas quais consta a extinção dos débitos em 03/07/2015, conforme despacho de reconhecimento
de prescrição. Também, emite Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN no 1584/2018, de
07/08/2018, fl. 52, no qual justifica a impossibilidade de revisão de ofício porque os débitos
foram considerados extintos por prescrição em 03/07/2015, portanto depois de 30/01/2015, prazo
previsto em lei para regularização das empresas que fizeram opção pelo Simples Nacional.
6.
Em sessão de 09 de novembro de 2018, a 7a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 10-63.317 (e-fls. 55/58), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Reconhecida a prescrição da cobrança dos débitos que obstam a opção pelo Simples
Nacional posteriormente ao prazo legal, o Termo de Indeferimento deve ser mantido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificada da decisão em 28/01/2018 (e-fl. 62), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 65/69) em 08/02/2019, onde requer a reforma da decisão de 1a
instância, vez que a prescrição do crédito tributário ocorreu em 10/12/2011, data anterior à opção
pelo Simples Nacional, com data limite 31/01/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Conforme relatado, o tema central a ser verificado é se na data limite para o
exercício da opção pelo Simples Nacional os débitos que motivaram o indeferimento se
encontravam realmente prescritos.
10.
Em vista do teor do citado Despacho Decisório SRRF08-RF/EASIN no
1584/2018, de 07/08/2018, fl. 52, bem como em análise dos controles da PGFN, o r. voto
condutor da decisão de piso assim se manifestou:
A unidade preparadora emite despacho no qual justifica a impossibilidade de revisão de
ofício porque os débitos foram considerados extintos por prescrição em 03/07/2015,
portanto fora do prazo previsto em lei para regularização das empresa que fizeram
opção pelo Simples Nacional.
[...]
Conforme Termo de Indeferimento, as pendências impeditivas se referem a débitos
inscritos em DAU, sob controle da PGFN. Compulsando os processos inscritos em
DAU no tocante a verificar o teor dos despachos que reconheceram a prescrição,
constata-se que "o prazo prescricional da ação de execução fiscal tem como termo
inicial o momento em que o crédito tributário estiver definitivamente constituído, nos
termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional".
A PGFN destaca que, para cada processo, há vários períodos de apuração envolvidos.
Então, para fins de prazo prescricional, considerou o último deles. Nesse diapasão,
passarei a examinar a data final - ad quem - considerada no último período de apuração
de cada processo, com vistas a determinar se, na data limite de 30/01/2015, os débitos
estavam prescritos, tudo com base nos despachos exarados pela PGFN:
I. Processo 10880.551888/2006-33: o termo inicial de cobrança é 15/02/2005;
inscrição em DAU em 21/07/2006; existem pagamentos parciais aptos a
interromper a fluência do prazo prescricional, retornando a contagem de 5 anos
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

para a propositura da ação fiscal em 27/02/2010. A partir de então não foram
identificadas outras causas de suspensão/interrupção. Então, a prescrição, neste
caso concreto, ocorreu em 27/02/2015.
II. Processo 10880.551889/2006-88: o termo inicial de cobrança é 14/11/2003; inscrição
em DAU em 21/07/2006; existem pagamentos parciais aptos a interromper a fluência do
prazo prescricional, retornando a contagem de 5 anos para a propositura da ação fiscal
em 01/08/2007. A partir de então não foram identificadas outras causas de
suspensão/interrupção. Então, a prescrição, neste caso concreto, ocorreu em 01/08/2012.
III. Processo 10880.551890/2006-11: o termo inicial de cobrança é 15/02/2005;
inscrição em DAU em 21/07/2006; existem pagamentos parciais aptos a interromper a
fluência do prazo prescricional, retornando a contagem de 5 anos para a propositura da
ação fiscal em 01/11/2008. A partir de então não foram identificadas outras causas de
suspensão/interrupção. Então, a prescrição, neste caso concreto, ocorreu em 01/11/2013.
IV. Processo 10880.516645/2009-00: o termo inicial de cobrança é 06/04/2007;
inscrição em DAU em 08/06/2009; inexistem outras causas de suspensão/interrupção do
prazo prescricional. Então, a prescrição, neste caso concreto, ocorreu em 08/06/2014.
Assim, tendo em vista que a prescrição dos débitos do processo 10880.551888/2006-
33 ocorreu em 27/02/2015, posteriormente à data limite para regularização dos
débitos impeditivos, no caso, o dia 30/01/2015, ou seja, na data limite os débitos
eram devidos, estavam em cobrança e não houve a sua regularização, voto no
sentido de manter o indeferimento da Opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário 2015.
(grifos nossos)
11.
Ocorre que, diferente da análise realizada e acolhida pela Turma Julgadora
de 1a instância, a ora Recorrente sustenta que a contagem do prazo prescricional deve ocorrer
a partir da data de inscrição em dívida ativa, daí dizer que, no caso do processo
10880.551889/2006-88, o termo inicial é 21/07/2006, finalizando-se em 21/07/2011. No mais,
defende que:
6. Entendeu, contudo, o Julgador que o prazo prescricional ocorreria no caso, em
27.02.2015, considerando a existência de pagamentos parciais e existência de ação
judicial distribuída. Mas sequer houve ação judicial distribuída no caso.
7. Importante considerar a linha do tempo: A dívida foi inscrita em 21.07.2006. Em
13.08.2006 foi realizado pedido de parcelamento do débito, com início do pagamento
em 05.10.2006. Ocorre que em 29.09.2006 a PGFN cancelou o pedido de parcelamento
administrativo, mas os pagamentos continuaram até 26.02.2010 (data do último
pagamento).
8. Pois bem, o pedido de parcelamento não foi deferido pela Secretaria da Fazenda,
razão pela qual, devem os pagamentos serem entendidos como pagamentos parciais,
haja vista a necessidade de homologação da transação por parte do Poder Público.
9. Veja que o fato gerador do tributo ocorreu em 31.01.2005 e não na data em que foi
indicada pelo Ilustre Julgador 27.02.2010.
10. O parcelamento do crédito tributário, além de funcionar como confissão de dívida e
interromper a fluência do prazo prescricional, tem o condão de suspender a
exigibilidade dos créditos cobrados, os quais voltam a ser executáveis na hipótese de
inadimplência das prestações parceladas ou de cancelamento do benefício. Assim,
considerando que o Recorrente teve cancelado seu pedido de parcelamento, o termo
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

inicial para o transcurso do prazo prescricional, com a exigibilidade do crédito em
questão, inicia-se a partir do momento em que o Recorrente foi excluído do programa
de parcelamento de débitos em 10.12.2006.
11. Ocorre que o julgador entendeu que o último pagamento, considerando
pagamento parcial teria a função de ciência do débito e que a partir daí haveria a
nova contagem do prazo prescricional, o que não deve prevalecer, ante ao ato
administrativo de cancelamento do pedido de parcelamento do débito.
13. Em última análise, o prazo prescricional teria início frente à suspensão pelo
cancelamento do pedido de parcelamento do débito, ocorrido em 10.12.2006,
finalizando-se em 10.12.2011. E não como entendeu o Ilustre Julgador.
14. Assim, na data limite para a regularização dos débitos, quanto ao pedido de inclusão
do regime especial Simples Nacional, para o ano de 2015, em 30.01.2015, os débitos já
estavam prescritos, mesmo tendo a Secretaria da Fazenda Nacional emitido parecer de
prescrição somente aos 03.07.2015.
(grifos nossos)
12.
Da análise dos elementos de provas trazidos aos autos, em especial dos
controles da PGFN (e-fls. 39/51) e, mais precisamente, dos relativos ao processo no
10880.551888/2006-33 (e-fls. 39/43) evidencio que em 10/12/2006 há informação de
“cancelamento do pedido de concessão de parcelamento”. Logo, a partir dessa data a
contribuinte deixou de estar amparada por causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
e, por conseguinte, cessou a causa interruptiva da prescrição. Vejamos trechos dos extratos da
PGFN:

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

13.
Com efeito, em linha com o alegado pela contribuinte, o termo inicial para
contagem do prazo prescricional é 10/12/2006, sendo certo que o termo final para propositura da
execução fiscal é 10/12/2011. Logo, a totalidade dos débitos inscritos em dívida ativa estavam
prescritos e, portanto, não podem figurar como causa impeditiva à opção da contribuinte pelo
Simples Nacional.
14.
O simples fato da contribuinte continuar pagando o parcelamento não
garante a suspensão da exigibilidade dos débitos, alias, esse registro consta do próprio extrato da
PGFN supra, tampouco tem o condão de manter a contagem do prazo prescricional interrompida
(leia-se “zerada”), com fulcro no artigo art. 174, IV, do CTN1.
15.
Da verificação dos extratos não é possível inferir que a ora Recorrente
formalizou novo parcelamento, ao contrário, restou registrado, após o cancelamento do
parcelamento, o status “ativa a ser ajuizada”, status este não modificado ao longo do
tempo/pagamentos, tanto é que somente 27/10/2008 a situação passou para “ativa não priorizada
para ajuizamento”.

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
[...]
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

16.
Logo, não há dúvidas que entre o cancelamento do parcelamento
10/12/2006 e a última arrecadação/pagamento em 26/02/2010, os débitos não estavam com a
exigibilidade suspensa e o prazo prescricional estava fluindo normalmente até, finalmente, a
PGFN fazer constar do seu sistema a extinção por prescrição em 03/07/2015.
17.
Com efeito, mostra-se equivocado o critério adotado pela r. DRJ para
contagem prazo prescricional, qual seja: a partir do dia seguinte ao último pagamento
constante do extrato (27/02/2010). E, ainda menos razoável, o praticado pela DRF ao
considerar o termo inicial para contagem 03/07/2015 de forma a replicar, sem qualquer juízo
técnico, as informações constante dos referidos extratos.
18.
Feitas essas considerações preliminares, vamos aos prazos para
regularização constantes da legislação do Simples Nacional.
19.
Nos termos do artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, é possível
a regularização da pendência no prazo de trintas dias contados a partir da ciência da
comunicação do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional pelo
contribuinte. Vejamos o teor do dispositivo:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
20.
Em que pese o caput do dispositivo faça menção à “ciência da comunicação
da exclusão” do regime, traz expressa referência às hipóteses dos incisos V e XVI do caput do
artigo 17 da mesma lei:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal,
municipal ou estadual, quando exigível.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

21.
E é justamente no inciso V acima transcrito que está fundamentado o termo
de indeferimento objeto da manifestação de inconformidade (vide reprodução do termo constante
do item 2).
22.
No mais, há relevantes precedentes desse E. CARF que admitem a extensão
da regra do art. 31, § 2o, considerando a possibilidade de regularização no prazo de trinta dias
para apresentação da manifestação de inconformidade também nos casos de indeferimento da
opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
23.
Nesse sentido, vale referenciar os Acórdãos nos 1302-004.745 e 1101-
001.061, cujas ementas seguem abaixo transcritas:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO.
Seja na forma de um termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional ou de um
ato de exclusão do regime, há que se conceder o prazo de trinta dias, contados da data
da sua ciência, para a regularização dos débitos que motivaram o feito.
No presente caso, entretanto, há que se manter o indeferimento porque não se
comprovou a regularização da totalidade dos débitos.
(Acórdão no 1302-004.745, Sessão de 13/08/2020, Relator Ricardo Marozzi Gregorio)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30 DIAS.
ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do Simples
Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo assinado pelo art. 31, §
2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que os contribuintes possam usufruir
do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública
ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se estenda à
hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida para a excepcionar
a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.
(Acórdão no 1101-001.061, Sessão de 12/03/2014, Relator Benedicto Celso Benício
Júnior)
24.
Em concreto, considerando a ciência do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, fl. 37, com data de registro em 13/02/2015, ocorreu em 17/02/2015, vez
que a Manifestação e Inconformidade foi, tempestivamente (no prazo de 30 dias contados da
ciência do Termo de Indeferimento), apresentada em 19/03/2015 e os débitos estavam prescritos
em 10/12/2011, não há que se falar em causa impeditiva à opção ao regime especial.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.773 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722333/2015-12

25.
E, ainda que se adote aqui a interpretação menos restritiva quando
comparada com a constante do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011 (31/01/2015), a
regularização ocorreu de forma tempestiva. Com efeito, merece a contribuinte ser mantida no
regime do Simples Nacional.
26.
Insta registrar que, quando da sessão de julgamento, os conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior e Wilson Kazumi Nakayama acompanharam as razões acima expostas
pelas conclusões, vez que, em linha com a decisão de piso, adotam a contagem do prazo para
regularização de pendências à luz do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011.
27.
Do exposto, não deve prevalecer o Termo de Indeferimento em questão, vez
que não mais subsistem as pendências impeditivas à opção da contribuinte pelo Simples
Nacional.
Conclusão
28.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital